Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-70.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-70.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDRE WILLIAN MENDES BORBA - CPF: 022.410.311-35 (APELADO), MARIA FERNANDES MIRANDA - CPF: 650.338.091-72 (APELADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAN MENDES BORBA - CPF: 022.410.311-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO/NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEDS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA INDICADA NOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Pertinente a improcedência dos pedidos em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de débito/negativação e indenização por danos morais,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência do débito e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001005-70.2022.8.11.0007

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA FERNANDES MIRANDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de débito/negativação e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar a inexistência dos contratos de refinanciamento n. 331046199-5, no valor de R$ 1.092,47 e n. 331046304-1, no valor de R$ 628,59; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados em R$ 223,00 e danos morais, fixados em R$ 5.000,00 e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante argumenta que não houve vícios na celebração do negócio jurídico, mas a solicitação de um serviço pela apelada e a entrega do que foi solicitado pelo apelante; menciona que no ato da contratação são solicitados diversos documentos que tem o condão de resguardar ambas as partes no ato da celebração e todos foram entregues e analisados.

Aduz que não há o que se falar em restituir os valores, pois foi consequência de um serviço prestado legalmente; assevera que não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pela apelado por ato praticado pelo apelante de modo a justificar o pleiteado dano moral; alternativamente, pretende a redução da indenização por dano moral e fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa, devendo ser observada a regra contida no art. 86 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora ajuizou a ação e sustentou que foi
surpreendida com descontos indevidos em seus benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte), relativos aos contratos de empréstimo consignado inexistentes (contrato n. 331046199-5, no valor de R$ 1.092,47 e n. 331046304-1, no valor de R$ 628,59).

Todavia, a instituição financeira apresentou o Ficha Cadastral de Pessoa Física e Cédula de Crédito Bancário 331046199 contendo a digital da autora, assinatura a rogo, mediante a presença de duas testemunhas, além de cópia dos documentos pessoais da apelada
.

Em Id 157263240 consta Relatório de Análise referente ao Contrato 331046304, contendo cópia dos documentos pessoais da autora e das testemunhas, bem como, análise grafotécnica da digital da apelada. Há também, TEDs realizados na conta bancária indicada no contrato

Dessa forma, pertinente o reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, não
convence a alegação da apelada de que não contratou os serviços na modalidade empréstimo consignado
.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato com digital, assinatura a rogo e duas testemunhas, e
TEDs realizados na conta bancária indicada no contrato,
prova não desconstituída pela apelada
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu dezessete (17) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1003729-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente
”
(N.U 1031880-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023